Tribunal: CARF
Processo: 13839.723165/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.723165/2012-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO OTONI DA SILVA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 42/48) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 23.932,00.
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 138/145):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por Auditor-Fiscal da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723165/2012-94
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723165/2012-94

Receita Federal do Brasil da DRF/Jundiaí. O valor apurado do imposto suplementar
corresponde a R$ 6.581,30, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: 29.932,00. Maria Luiza Soares
Bueno, R$ 11.800,00; Prefeitura do Município de Itatiba, R$ 4.132,00; Marilice de
Oliveira Franco, R$ 8.000,00. Motivo da glosa:
O Contribuinte foi intimado (TIF 2010/234077404723877) a apresentar comprovantes
das despesas médicas declaradas. A documentação apresentada em 03/10/2011 não
permitiu uma análise conclusiva. Por essa razão, intimou-se o contribuinte, através do
TIF 385/2012, a comprovar o efetivo pagamento da despesa declarada com MARIA
LUIZA SOARES BUENO (R$ 11.800,00) e com MARILICE OLIVEIRA FRANCO (R$
8.000,00). Em resposta apresentada em 08/08/2012, o contribuinte argumenta que os
pagamentos foram efetuados em moeda corrente nacional, juntando extratos bancários
para comprovação. Da análise dos extratos apresentados não se verificou coincidência
entre os saques e as datas e valores declarados, conforme solicitado no TIF 385/2011.
Face ao exposto, conclui-se pela glosa das referidas despesas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento nos termos solicitados no TIF 385/2012. Com
relação ao plano de saúde declarado com Prefeitura Municipal de Itatiba, verificou-se
que apenas R$ 6.198,00 È passível de dedução, pois a diferença de R$ 4.132,00 se
refere às beneficiarias Mariana de Lima Silva e Marina de Lima Silva, que não
constam como dependentes da declaração apresentada.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O contribuinte teve ciência do Lançamento em 28/08/2012, conforme documento de fls.
50 e, em 28/09/2012, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 05, por meio da
qual alegou, resumidamente, o quanto segue:
- que impugna a glosa da despesa com psicóloga Maria Luisa Soares Bueno, que
atendeu o contribuinte e sua esposa de janeiro a dezembro de 2009;
- que os pagamentos eram realizados, em dinheiro, e que fazia sessões semanais e de
acordo com as necessidades do momento, sendo os recibos emitidos uma vez por mês;
- que impugna a glosa do plano de saúde no valor de R$ 4.132,00 referente à parte de
suas filhas;
- que é médico e trabalha na rede pública de saúde e em seu consultório, o que lhe
permite ter um fluxo de caixa que lhe permite pagar as despesas com psicóloga e outras
elementares do dia a dia sem ter que recorrer a saques;
- que, muito embora as filhas não constem mais como dependentes, elas não
ingressaram no mercado de trabalho e o contribuinte continua amparando-as e que elas
são beneficiárias em seu plano de saúde junto à Prefeitura;
- que é ilegal a exigência de imposto baseada única e exclusivamente em saque bancário
efetivado em sua conta corrente, por analogia à Súmula no 182 do ex TRF;
- que não agiu de má-fé.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.
Em 14/08/2014, com o fim de melhor instruir o processo, os autos foram remetidos
dessa DRJ para a DRF/Jundiaí, para juntada do dossiê da malha fiscal, fls. 54.
A diligência foi cumprida e os autos devolvidos a esta DRJ para julgamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723165/2012-94

Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. MÁ-FÉ
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/01/2015 (e-fls. 148), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2015 (e-fls. 150/153) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- Expõe que a 6a Turma da DRJ/BSB em momento algum considerou inidôneos os
recibos apresentados. Alega a veracidade dos documentos emitidos pelos profissionais e defende
que não pode ser condenado com base em presunção, pela suposta falta de coincidência entre os
saques efetuados e os valores declarados. Aduz que é flagrantemente ilegítimo o lançamento de
Imposto de Renda fundamentado única e exclusivamente nessa premissa.
- Afirma que estão comprovadas as despesas médicas próprias relativas às
profissionais Maria Luiza Soares Bueno (R$ 11.800,00) e Marilice Oliveira Franco (R$
8.000.00) e que as mesmas demonstrações apresentadas para outras declarações de imposto de
renda foram aceitas e acatadas pela Delegacia Regional de Jundiaí, havendo, portanto,
jurisprudência quanto aos fatos.
- Assevera que a lei autoriza a dedução de despesas médicas devidamente
comprovadas por recibos ou mesmo por cheque nominal e que, não havendo elementos que
desconstituam a veracidade desses documentos, devem ser consideradas válidas as deduções
correspondentes.
- Reconhece o equívoco ao deduzir despesas médicas de suas filhas Mariana de
Lima e Silva e Marina de Lima e Silva, não informadas como dependentes na declaração em
exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 19.800,00 referente às profissionais Maria Luiza Soares Bueno e Marilice Oliveira Franco (e-
fls. 166/168).
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor em exame
por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através
de documentação bancária (e-fls. 09/10, 91/93).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 161/163).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723165/2012-94

Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não demonstrou a correspondência entre as suas
movimentações financeiras e os recibos por ele exibidos, não merecendo reforma a decisão
recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos ou declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal
exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos documentos examinados, mas
tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723165/2012-94

(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nenhuma ilegalidade nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprovar os dispêndios caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no caso concreto.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Cabe mencionar, por fim, que a existência de decisões favoráveis ao recorrente
em outros processos administrativos não vincula o presente julgamento, visto que a autoridade
julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital